Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL, INEXISTÊNTES. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO VISTO QUE OCORREU EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ARTIGO 4o, § 2o, da LEI No 11.419/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração contra acórdão que, ante a intempestividade, não conheceu o recurso inominado. Sustenta que a empresa é cadastrada no PJe e, nos termos do disposto no artigo 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do TJDFT, as intimações feitas por meio do sistema têm prevalência sobre qualquer outro.
2. Alega a tempestividade do recurso inominado, haja vista que o sistema registrou a ciência da intimação no dia 07/12/2020 e o recurso foi interposto em 08/12/2020, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 que iria até o dia 22/01/2021.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Logo, na via dos aclaratórios, não é possível à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
5. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema objeto dos embargos, ora opostos adotando contudo, entendimento contrário aos anseios da embargante, em especial no tocante ao termo inicial para a contagem do prazo para recorrer (itens 3 a 7).
7. Na hipótese, considera-se como o dia da intimação o da publicação do DJE (02/12/2020), visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica (07/12/2020).
8. Nesse descortino, se a sentença em embargos de declaração foi publicada em 02/12/2020, quarta-feira (ID 24345641), o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso findou-se em 17/12/2020, quinta-feira, nos termos do artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Ocorre que a interposição do recurso ocorreu apenas em 21/01/2021, razão pela qual não foi conhecido.
9. Importante ressaltar que a sentença foi publicada, em nome dos advogados que representam a parte recorrente, Dr. GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA, OAB/DF12244 e Dr. INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF15083.
10. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do TJDFT não se está diante de vício, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.